Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-52.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009889-52.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JELSO ANTONIO DALPONTE - CPF: 805.160.099-15 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELANTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO LEGAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação indenizatória ajuizada pelo Apelante contra o Banco Apelado, em razão de encerramento unilateral de conta corrente, sem comunicação prévia adequada e com retenção de valores por período superior a 19 dias, impedindo o acesso aos recursos financeiros necessários à subsistência. Sentença de improcedência no juízo de origem.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve falha na prestação do serviço, configurada pela inobservância das regras da Resolução BACEN nº 4.753/2019 e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC);
(ii) se o ato ilícito enseja reparação por danos morais;
(iii) qual o valor adequado para a compensação do dano moral.

III.
Razões de decidir

3. O encerramento unilateral da conta corrente, com bloqueio de acesso aos recursos financeiros sem comunicação prévia de 30 dias, configura falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Resolução BACEN nº 4.753/2019.

4. A retenção dos valores por 19 dias gerou prejuízos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, justificando o reconhecimento do dano moral.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela taxa Selic, desde o arbitramento.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A falha na prestação do serviço bancário, consistente no encerramento unilateral de conta corrente sem observância do prazo legal de 30 dias e retenção indevida de valores, enseja reparação por danos morais.

2. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; RAC 1007280-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09/04/2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or

Safras Armazéns Gerais Ltda.
, contra a sentença proferida pelo
J
uízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
,

que,
n
os
autos dos
Embargos à Execução
,
opostos por
Jelso

Antonio

Dalponte
,
reconheceu que a obrigação imposta ao Embargante não era líquida, certa e exigível, especialmente diante da falta de comprovação d
o recebimento dos
insumos contratados
com outra empresa
, o que impediu o cumpri
mento da obrigação assumida
pel
o

Apelado
e, portanto, afastou a multa
contratual prevista e
reduziu o valor das
astreintes
a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os mencionados Embargos à Execução foram opostos
d
a
Ação de Execução
n.
101099923.2022.8.11.0040
,
ajuizada
pela Apelante,
devido à inadimplência do vendedor
, ora Apelado,
no
contrato de compra e venda de grãos
de soja
de safra futura
,
a fim de que o Embargante fosse
compeli
do

a
cumpri
r

a
obrigação de entregar 1.000 sacas de soja
, de 60
quilos
cada,
ou ao pagamento
do valor
correspondente.

Em suas razões recursais,
a
Apelante
alega
a existência de
error
in
judicando

na sentença
, pois
fundamenta
da
em premissa fática equivocada, consistente na suposta cumulação de perdas e danos com cláusula penal compensatória, quando, na realidade, a execução buscava apenas o cumprimento da obrigação principal acrescida de multa moratória.

A apelante reforça que
é
plenamente admissível
a
aplicação
da cláusula penal moratória
em conjunto com a obrigação principal, conforme previsto no art. 411 do Código Civil
(CC)
e na jurisprudência
pátria
.

Afirma que, diante da não entrega das sacas de soja, a jurisprudência admite a conversão do rito
da execução
de entrega de coisa certa para execução por
pagamento de
quantia cer
t
a
, utilizando o valor de mercado da soja como base.

Assevera
que a decisão afastou uma indenização por perdas e danos que sequer havia sido postulada, o que resultou em violação ao dever de fundamentaçã
o
previsto no art. 489 do C
ódigo de
P
rocesso Civil (CPC)
e no art. 93, IX, da Constituição
da República
.

Diante dessas razões
,
requer
o provimento do
recurso, a fim de que a sentença seja
totalmente
reformada
, para julgar improcedentes os
pedidos
dos embargos à execução
,

reconhecer a
legalidade da execução,
inclusive da cláusula penal moratória,
bem como condenar o Apelado
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
de sucumbência
.

C
ontrarrazões
do Apelado
,
no id.
233402651
,
pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme
relatado
,
Safras Armazéns Gerais Ltda.
insurge-se
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução, opostos por
Jelso

Antonio

Dalponte
,
da
Ação de Execução
n.
101099923.2022.8.11.0040
,
ajuizada
pela Apelante, devido à inadimplência do vendedor, ora Apelado, no
contrato de compra e venda de grãos
de soja de safra futura
,
a fim de que o Embargante fosse
compeli
do

a
cumpri
r

a
obrigação de entregar 1.000 sacas de soja
, de 60 quilos cada,
ou ao pagamento
do valor
correspondente.

Na mencionada sentença, o Juízo Singular
reconheceu que a obrigação imposta ao
Apelado
não era líquida, certa e exigível, especialmente diante da falta de comprovação do recebimento dos insumos contratados com outra empresa, o que impediu o cumprimento d
o dever
assumid
o
pelo
Recorrido
e, portanto, afastou a multa contratual prevista e reduziu o valor das
astreintes
a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

O
Apelo
interpost
o
preenche os requisitos de admissibilidade
e, por essa
razão
,
conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Denota-se dos autos que
as partes
firmaram, em 19/08/2020, o Contrato de Compra e Venda de Soja com Preço Fixo n. 8184, em que o Apelado se obrigou a entregar
à Apelante
60.000
,00
quilogramas de soja em grãos
transgênico/Intacta da Safra 2020/2021, o equivalente a 1.000 sacas de 60 quilos cada,
até 25/03/2021.

Em contrapartida, a Recorrente obrigou-se a pagar,
em 30/03/2021
, ou seja, após a entrega, R$ 97,00 (noventa e sete reais) por saca, o que totaliza o importe de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).

A cláusula oitava do contrato estipulou as consequências para a hipótese de inadimplemento contratual, da seguinte forma:

Configurada a inadimplência do
vendedor, que não entregou os grãos de soja no tempo ajustado, a

pessoa jurídica
Apelante
ajuizou a

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
n. 101099923.2022.8.11.0040
,
pleiteando
o
cumprimento da obrigação de entrega de 1.100 sacas de soja
e do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento do valor de R$ 93.599,88 (noventa e três mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), já que o pagamento foi condicionado à entrega do produto.

O devedor, ora Recorrido, opôs embargos à execução,
objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo decorrente de um contrato de compra e venda de produtos agrícolas e a redução de multa aplicada por
inadimplemento.

Alegou descumprimento contratual pela embargada, consistente
n
o não pagamento do valor ajustado,
e pugnou pela revisão do
valor da multa contratual e
das

astreintes
fixadas, sob a alegação de

exorbitância
e desproporciona
lidade, e requereu
a exclusão ou redução d
os
seus respectivos montantes.

A sentença aqui recorrida reconheceu
que a obrigação não era líquida, certa e exigível, determinou a redução das
astreintes
para R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
,
e afastou a indenização por perdas e danos cumulada com cláusula penal compensatória
de 100% sobre o valor da obrigação
.

Inconformada, a empresa credora recorre.

No que se refere ao reconhecimento de ausência de
certeza, liquidez e exigibilidade do contrato, a sentença deve ser reformada, pois há assinatura do devedor e de duas testemunhas, como previsto no art. 784, III, do CPC, bem como previsão de entrega de coisa certa (sacas de soja devidamente especificada), líquida (quantidade estipulada) e exigível (cumprimento que pode ser imposto ao devedor como pactuado).

Nesse sentido, o julgado
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS - COVID-19 - TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA – PACTA SUNT SERVANDA - EXCEÇÃO AO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da produção de grãos), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão. 2 - De outro norte, quanto à alegação de período pandêmico vivenciada pela humanidade, não há dúvidas de que a pandemia causada pela Covid-19, gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas, contudo, a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. 3 - Ademais, o apelante apenas alegou de forma genérica os efeitos negativos da pandemia, não demonstrou de forma concreta o impacto na relação contratual entabulada entre as partes (nexo causal), tampouco a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus. 4 - É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato. 5 - O art. 784, inciso III, do CPC prevê que, para que o documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, faz-se necessária a assinatura do devedor e de duas testemunhas. Pela análise do contrato particular de compra e venda de soja que instrui a presente ação de execução, verifico que satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois é documento particular no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC, e possui obrigação certa, líquida e exigível. 6 - Recurso desprovido.

(TJMT
. RAC
: 1003363-83.2020.8.11.0037
. Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Privado
.
Relator:
Des.
Sebasti
ã
o
d
e Moraes Filho
.
Julgamento: 15/03/2023
.
Publicação: 23/03/2023)
.

Desta feita, reformo esse ponto da sentença para reconhecer o contrato firmado entre as partes como título certo, líquido e exigível.

Ademais,
o caso em questão
versa sobre os contratos aleatórios previstos a partir do art. 458 do Código Civil, que estabelece:

Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada

do avençado venha a existir.

E, o
inadimplemento
do vendedor
não se limitou ao atraso na execução da obrigação, que caracterizaria uma entrega
,
do produto
por ele
vendido
,
fora do prazo. Trata-se, na verdade, de um
inadimplemento absoluto do contrato
, uma vez que
o Apelado

simplesmente
não entregou a totalidade dos produtos adquiridos pela
Apelante
.

Vê-se, ainda, que n
ão há falar em dolo ou culpa por parte d
a Apelante, como alega
do

pelo

Recorrido
ao informar
a ausência de pagamento, pois
esse foi ajustado para ser efetivado até 05 (cinco) dias após o recebimento do produto,
conforme cláusula
6 do contrato
. Confira:

O que se verifica
, então,
é
o descumprimento total de uma obrigação contratual
e, nessas situações,
a cláusula penal assume uma função compensatória, destinada a reparar as perdas e danos resultantes desse inadimplemento.

Po
r outro lado, a cláusula penal moratória é aplicada especificamente nos casos de cumprimento tardio da obrigação contratual
, pois
tem por objetivo punir o descumprimento contratual e coibir a mora
,
conforme previsão expressa do art. 411 do Código Civil (CC)
. Veja-se:

“
Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.
”

Já a
cláusula penal
compensatória
,
que estipula uma prévia fixação das perdas e danos,
conforme estipulada no contrato, isenta o credor de demonstrar
tanto
a ocorrência do prejuízo quanto sua extensão
e será aplicada no caso de não cumprimento da obrigação ajustada, para compensar o credor, no caso, pela não entrega do produto, conforme ajustado.

Ao afastar a mencionada cláusula o Juízo Singular não agiu com o costumeiro acerto, pois, a Recorrente ajuizou a ação pleiteando o cumprimento da obrigação cumulada com a cláusula penal moratória, sendo o que se espera e, por isso, a aplicação das
astreintes
que foram devidamente limitadas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), já que não havia sido feito.

Acontece que, se o Apelado não entregar o produto, a execução será convertida em
pecúnia, onde terá vez a cláusula penal compensatória que prevê o direito do credor a perdas e danos em decorrência do não cumprimento contratual da obrigação pelo devedor, conforme previsto no item 8.5 do contrato.

Logo, não há que se falar em abusividade, como reconhecido na sentença recorrida, tampouco em afastamento da indenização por perdas e danos.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA SOJA NA DATA PACTUADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA DE 10% E PERDAS E DANOS. COBRANÇA LEGÍTIMA.

1. O contrato de compra e venda de soja, de safra futura, configura contrato aleatório, de sorte que a álea existe para ambos os contraentes: o produtor deve suportar os ônus das intempéries, das pragas inerentes a cada tipo de lavoura e região, bem como a quantidade de produção de grãos; o comprador da semente deve arcar com a variação da cotação das sementes no mercado.

2. O pagamento exige forma legal e se prova mediante a apresentação do recibo.

3. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação constante na entrega da soja na data aprazada, torna-se cabível a rescisão do contrato, bem como a cobrança de multa contratual de 10% e perdas e danos nos moldes em que pactuados.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO
.

R
AC: 00328102320168090137 RIO VERDE
. Órgão Julgador:
7ª Câmara Cível
.
Relator: Des. Paulo César Alves das Neves
. Julgamento: 30/01/2023).

Desta feita
, entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a validade e aplicabilidade da
s
cláusula
s

contratuais.

Importante consignar, ainda, que a prova trazida pelo Embargante aos autos, que demonstra sua conversa pelo aplicativo
whatsapp
com a empresa
insumos Agro Fort Ltda., a fim de justificar o descumprimento contratual de sua parte, pela ausência de insumos, não afasta a configuração do seu inadimplemento, pois, ao firmar o contrato aleatório de compra e venda de safra futura de soja assumiu o risco por qualquer intempérie a enfrentar, não tendo a Apelante relação com tais dificuldades.

Destaca-se, também,
que os embargos às execuções ajuizadas pela empresa
Agrofort
mencionados pelo Apelado (autos
1000288-30.2023.8.11.0102 e 1000055-67.2022.811.0102
), que tem o mesmo teor dos embargos ofertados nestes autos, demonstram, na verdade, uma atitude costumeira de inadimplemento contratual de sua parte.

Por fim,
a modificação da sentença recorrida traz como consequência, ainda, a
modificação
do ônus
da
sucumbência que passa a ser de responsabilidade
integral
do Apelado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso da Apelação interposto p
ela pessoa jurídica
Safras Armaz
é
ns Gerais Ltda.
, para reconhecer a certeza, liquidez e exigibilidade do contrato executado, bem como para manter a validade de todas as cláusulas contratuais, em especial, aquelas
que versam sobre as consequências da inadimplência contratual do vendedor, o que configura reforma parcial da sentença, visto que mantida a limitação das
astreintes
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Além disso, condeno o Apelado
ao ônus
da
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em
2
0% do valor da
causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024